Tribunal: STF
Processo: ARE 836237
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Violação ao princípio da presunção de inocência. Razões recursais dissociadas do acórdão recorrido. Incidência do Enunciado 287 da Súmula do STF. 3. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Precedente: ARE-RG 748.371, Tema 660. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.